Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000278-35.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1004478-39.2021.8.11.0059 proposto pela criança P.L.G.D.P., representado por sua genitora LUCEIR GOMES DOS SANTOS, determinou o fornecimento de medicamentos prescritos pelo médico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Inconformada, a Agravante assevera que estará sujeita a potencial dano de grave e difícil reparação, pois lhe obriga fornecer medicamentos de uso/tratamento domiciliar, além de não constar no rol da ANS e sequer possui regularização da ANVISA, em contrariedade à legislação especial aplicável.
Segue aduzindo que o contrato de prestação de serviços de saúde celebrado com a Agravada não confere à usuária cobertura ampla e irrestrita, haja vista ser vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS (Resolução Normativa no. 428/2017) no que tange aos procedimentos e fornecimentos de medicamentos considerados de cobertura obrigatória.
Por fim, alega que somente é responsável em disponibilizar os medicamentos que são solicitados/prescritos durante a internação hospitalar ou em home care, o que não é o caso dos autos.
Com esses argumentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para sobestar os efeitos do decisum invectivado. No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar ora pleiteada.
É o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso desafia decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, e está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, §5.o do CPC.
Importante salientar que, neste momento, cabe tão somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito pleiteado estão evidenciados ou não, uma vez que a Agravante busca a imediata suspensão da tutela concedida à Agravada.
É cediço que os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 inciso I, ambos do Código de Processo Civil, dispõe acerca da possibilidade de o Relator deferir efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ressai dos autos que o Agravado é beneficiário do plano de saúde por meio do Contrato Coletivo n.° 056.3841.000240.00-1, celebrado em 20/08/2020, com a Cooperativa Agravante (ID. 72307734).
O médico psiquiatra Dr. Luiz Prestes (CRM – 1.751/TO) atestou, em 06/05/2019, que o Recorrido foi diagnosticado com quadro de transtorno de ansiedade generalizada/TAG e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade/TDH, conforme Laudo Médico acostado ao ID. 72309753.
Com o diagnóstico da patologia, a nutróloga Dr.a Paula Pilleggi Vinha recomendou a introdução terapêutica com Cannabis Medicinal ao paciente/Agravado, como se observa do relatório médico acostado ao ID. 72307723.
Em que pese à prescrição médica, os fármacos descritos na exordial foram negados pela operadora do Plano de Saúde sob a justificativa de que o contrato não prevê cobertura de qualquer medicamento e/ou tratamento não previsto no rol da ANS, eis que além de se tratar de remédio de uso domiciliar, o medicamento não é registrado e/ou regularizado pela ANVISA, o que exclui a cobertura do plano de saúde.
Diante da negativa, o Agravado ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer com o intuito de compelir a Agravante fornecer o medicamento e obteve êxito.
Inconformada, a Recorrente aduz que não tem obrigação de legal ou contratual de custear os medicamentos: (a) Óleo de Cannabis rico em cannabinoides (CBD>THC) (óleo laranja – linha farmacêutica: 15mg/ml – 100 ml - Total: 11 frascos/Ano); e (b) Óleo de Cannabis rico em cannabinoides (CBD=THC) (Linha farmacêutica – azul ácida CBD 5mg/ml) frasco 60 ml. Total: 08 frascos/Ano.
Da análise acurada dos autos, pelo menos nesta fase preambular, tenho que razão assiste à Agravante, posto que, de acordo com o art. 10, inciso VI da Lei 9.656/98, art. 32, III, XXI e XII, do contrato celebrado entre as partes, bem como dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não compete à operadora de plano de saúde custear os fármacos de uso domiciliar..
Ressalto que, em 04/11/2021, a ANVISA publicou autorização sanitária para a comercialização de 02 (dois) produtos à base da substância cannabis, quais sejam: extrato de cannabis sativa promediol, extrato de cannabis sativa zion medpharma 200 mg/ml.
A agência reguladora informa na publicação que “os dois novos produtos autorizados estarão disponíveis sob a forma de solução gotas, contendo 50 mg/mL de canabidiol (CBD) e não mais que 0,2% de tetrahidrocanabinol (THC), e, portanto, deverão ser comercializados em farmácias e drogarias a partir da prescrição médica por meio de receita do tipo B (de cor azul). O CBD e o THC informados são considerados marcadores no controle de qualidade desses extratos, os quais são compostos também por outras substâncias, como demais canabinoides e taninos." (https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-aprova-dois-novos-produtos-de-cannabis).
Assim, embora tratar-se de contrato de adesão, a existência de cláusula contratual expressa, amparada nos normativos legais relativos à matéria e que excluem a cobertura de medicamento para tratamento domiciliar, até prova robusta em contrário, há de se considerar justificada a negativa de cobertura da operadora com base no princípio pacta sunt servanda.
Além disso, como destacado alhures, a Lei no 9.656/98 deixa explícito que, nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias (art. 10, inciso VI), o que confere plausibilidade ao direito invocado.
À vista do exposto e, por verificar preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar, é de rigor o deferimento do efeito suspensivo almejado.
Por tais considerações, agrego suspensividade ao recurso e sobresto a decisão objurgada até o julgamento do mérito deste Instrumental.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor deste decisum.
Dê-se vista ao Parquet.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora